Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751502-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: RENATO CRISTIANO GARCIA, EDCESAR FERREIRA DE MOURA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO LUCIANO DOS SANTOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Impedimento Cível suscitado por EDCESAR FERREIRA DE MOURA e RENATO CRISTIANO GARCIA em desfavor do Juiz de Direito LUCIANO DOS SANTOS MENDES, no processo n. 0704989-72, movido em desfavor de Carlos André Lopes da Silva. Narram os suscitantes que na ação de conhecimento (dissolução empresarial) n. 2015.01.1.124775-2, ostentando como partes Carlos André Lopes da Silva, ora réu, e Jonhy Weslei Gonçalves Martins, sócios da empresa SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, o MM Juiz Luciano dos Santos Mendes foi o prolator da sentença. Informam que em razão da intrínseca relação entre as ações, estaria presente a hipótese prevista no art. 144, II, do Código de Processo Civil, porquanto teria o magistrado atuado no processo de dissolução de sociedade em que a empresa vendida aos suscitantes foi chamada ao feito. Submetida a alegação ao magistrado, este não reconheceu seu impedimento e determinou a autuação em apartado, conforme determina o art. 146 do CPC. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, cumpre transcrever o art. 144 do Código de Processo Civil, que traz as hipóteses de impedimento do magistrado. Confira-se: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Conforme relatado, os suscitantes reputam presente a hipótese do art. 144, II, do Código de Processo Civil. Ocorre que, como narrado pelos próprios suscitantes, o alegado impedimento teria como causa a atuação do magistrado em dois processos distintos, no mesmo grau de jurisdição. Entretanto, a pretensão não encontra amparo na legislação. Ressallta-se, assim como mencionado pelo suscitado em sua manifestação, que o conhecimento de ambos os processos pelo mesmo juiz é até salutar, pois reduz a possibilidade de julgamentos conflitantes envolvendo os mesmos fatos. Nesse contexto, resta inviável o prosseguimento do feito, pois, inegavelmente, os argumentos cotejados pelos excipientes não conduzem à pretensão. Em situação parecida, assim vem se posicionando esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO liminarmente o pedido e extingo o procedimento. Concretizada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator